Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-34.2019.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000661-34.2019.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: IZAEL LEAO SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CAUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de serviços de transporte contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por menor representado por seus genitores, em razão de acidente automobilístico ocorrido em rodovia estadual, envolvendo caminhão da ré e veículo da família autora.

2. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil da empresa ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a manobra de conversão à esquerda realizada pelo preposto da empresa ré foi executada sem a devida cautela e em violação às normas de trânsito, configurando culpa e ensejando responsabilidade pelo acidente; e saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais e morais, inclusive diante da condição de vulnerabilidade do menor envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da empresa ré, fornecedora de serviços, é objetiva nos termos do CDC e do art. 927, p.u., do CC.

5. O boletim de ocorrência e os testemunhos colhidos apontam que o preposto da empresa realizou manobra imprudente de conversão à esquerda sem a devida sinalização e cautela, circunstância corroborada por elementos documentais e fotográficos.

6. Estando demonstrada a dinâmica do acidente e a ausência de prova quanto à alegada culpa concorrente da parte autora, mantém-se a conclusão pela responsabilidade exclusiva da empresa ré.

7. Comprovada a destruição do veículo e os gastos emergenciais com saúde, restou evidenciado o dano material.

8. A ocorrência de lesões físicas e agravamento do quadro comportamental de menor com TEA ensejam dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a compensação fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A manobra de conversão à esquerda realizada sem a devida cautela e sinalização configura imprudência e enseja a responsabilidade do transportador pelos danos decorrentes do acidente. 2. A configuração de dano moral in re ipsa é admissível quando o acidente gera abalo psíquico relevante, especialmente em vítimas em condição de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927, p.u.; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; CTB, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Recurso Inominado Cível 0001758-27.2023.8.26.0319, Rel. Marcio Bonetti, 6ª Turma Recursal Cível, j. 30.09.2024; TJ-RS, AC 70083854810, Rel. Pedro Luiz Pozza, 12ª Câmara Cível, j. 18.06.2020; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 0000311-79.2023.8.26.0003, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, 2ª Turma Recursal Cível, j. 29.11.2023; TJ-RJ, Apelação 0017129-21.2018.8.19.0054, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2020; TJ-SP, AC 1004367-39.2020.8.26.0361, Rel. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000661-34.2019.8.05.0203
, em que figuram como apelante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
e como apelados
IZAEL LEAO SOUZA e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator